Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724121-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PETRINA LOPES PEREIRA RECORRIDO: NEURIVAN SOARES MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. CONTRATO VERBAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ACOLHIMENTO DO PLEITO INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Na inexistência de contrato escrito, devem as partes fazer provas do que alegaram, nos termos do art. 373 do CPC. Havendo controvérsia sobre os termos e extensão de tal contratação, cabia ao autor comprovar a prestação de serviços e a inadimplência da ré. Por outro lado, cabia a ré demonstrar que efetuou os pagamentos, na forma contratada. 2. A ampliação da obra no decorrer da contratação e da pintura no apartamento da requerida restaram comprovados pelos relatos das testemunhas. 3. Comparando-se o valor pago com a natureza dos serviços, conclui-se que a quantia adimplida não se mostra razoável para a remuneração da totalidade da obra. 4. Quanto ao pedido reconvencional, relativo ao refazimento de serviços, nem a prova documental juntada pela apelante, nem a prova testemunhal tiveram o condão de comprovar fato extintivo, impeditivo, ou modificativo do direito do autor, ônus o qual incumbia a parte ré. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o, 11, 133, 134, 136, 137, 223, 700, todos do Código de Processo Civil; 6o e 14, estes do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o reconhecimento de nulidade do feito. Aduz que ocorreu violação das garantias processuais do contraditório e do devido processo legal. Afirma que as partes não foram instadas a se manifestar quanto à desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa fornecedora. Assevera que a petição inicial não se encontra acompanhada de documento essencial ao seu recebimento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 7o, 11, 133, 134, 136, 137, 223, 700, todos do Código de Processo Civil; 6o e 14, estes do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010